Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-25.2020.8.05.0164
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0000133-25.2020.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADENILSON PEREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ELIAS FERREIRA DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (
ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA - DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART.
129, DO CP) - IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Adenilson Pereira Rocha, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e do Júri da Comarca de Mata de São João/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do CP, por ter, supostamente, tentado ceifar a vida de sua ex-companheira Cristina Santos Silva, mediante diversos golpes de faca.

2
.
Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos.

3.
Para se desclassificar o crime doloso contra a vida na forma pleiteada, deve ser fundamentada em circunstância provada de forma evidente e estreme de dúvidas, o que não se pode afirmar na hipótese.
Descabidas, pois, são as alegações da Defesa de que os laudos periciais são inconclusivos quando estes descrevem minuciosamente o estado em que a vítima se encontrava na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Geral do Estado que, além de afirmarem não apenas o perigo de vida, como também a incapacidade por mais de 30 (trinta) dias.
Sendo assim, a intenção do Recorrente no momento do delito deve ser analisada pelos jurados, em plenário de julgamento.

4
.É consabido que, para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito do autor do crime, basta que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação
, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo ao Conselho de Sentença decidir.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000133-25.2020.8.05.0164, sendo Recorrente
Adenilson Pereira Rocha
e Recorrido o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,